Tribunal: TJMT
Processo: 1012049-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1012049-39.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), WELGUENER DOUGLAS NEVES GREGORIO - CPF: 046.328.141-13 (REQUERENTE), 3a CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CILENE CRISTINA PUZZI - CPF: 695.525.509-63 (VÍTIMA), IAN PUZZI ALVES - CPF: 052.262.251-80 (VÍTIMA), FILHO DA VITIMA CILENE CRISTINA PUZZI (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE ABSOLVIÇÃO DE CORRÉUS. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Revisão Criminal proposta por condenado por roubo majorado (art. 157, §2o, incisos I e II, c/c art. 70, do CP), com pena de 07 anos de reclusão e 23 dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando rediscutir o acórdão da Terceira Câmara Criminal que acolheu o recurso ministerial e condenou o requerente. O Requerente alega (i) contrariedade à evidência dos autos, com insuficiência probatória; (ii) nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal; e (iii) aplicação do art. 580 do CPP para extensão dos efeitos de absolvição de corréus em processo conexo.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são:

(i) verificar se há insuficiência probatória para a condenação do Requerente;

(ii) analisar a alegada nulidade do reconhecimento pessoal realizado pela vítima;

(iii) determinar se é cabível a aplicação do art. 580 do CPP para estender os efeitos da absolvição de corréus em processo conexo.

III. Razões de decidir

3. A insuficiência probatória já foi analisada em sede de apelação criminal, momento em que o Tribunal concluiu pela existência de provas robustas, como depoimentos de vítimas e testemunhas, e a tentativa do Requerente de vender os bens roubados, não cabendo nova análise em revisão criminal, que não é um segundo recurso de apelação.

4. O reconhecimento da vítima, embora não tenha seguido estritamente o art. 226 do CPP, não ocorreu de forma exclusiva por meio de identificação visual, mas também por reconhecimento de voz e gestos, elementos corroborados por outras provas. Não houve demonstração de prejuízo concreto à defesa, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
.

5. A aplicação do art. 580 do CPP não é cabível, pois os corréus foram julgados em processo distinto e a absolvição se deu com base em circunstâncias específicas, sem identidade de situações com o Requerente, além de que a condenação deste se baseia em provas autônomas e suficientes.

IV. Dispositivo e tese

6. Revisão extinta em parte e, na parte conhecida, julgada improcedente.

Tese de julgamento
: “1. A revisão criminal não pode ser utilizada como uma segunda apelação para rediscutir provas já analisadas, salvo nas hipóteses expressas do art. 621 do CPP. 2. A nulidade de reconhecimento pessoal só é declarada se houver prejuízo concreto demonstrado à defesa. 3. A extensão dos efeitos de absolvição de corréus, nos termos do art. 580 do CPP, exige identidade de situações e decisão fundada em motivos que não sejam de caráter pessoal, o que não se verifica no presente caso.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 226, 580 e 621.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1764740, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, jul. 02/04/2019; TJMT, N.U 1022628-85.2020.8.11.0000, jul. 01/04/2021; STJ, AgRg no HC no 765124/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, jul. 16/05/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Ilustres membros da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
WELGUENER DOUGLAS NEVES GREGORIO
, objetivando revisionar o acórdão prolatado pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que deu
provimento ao recurso de apelação ministerial
nos autos n. 0003167-25.2015.8.11.0064,
condenando o Requerente
à pena de
07 (sete) anos de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
, pela prática do
crime de roubo majorado
, capitulado no art. 157, §2o, incisos I e II, c/c art. 70,
caput,
do Código Penal (redação anterior à modificação dada pela Lei n. 13.654/2018) (
vide
ID. 213129170 - Pág. 168/179).

Por suas razões recursais de ID. 213095157, o Requerente alega, em síntese,
(i)
contrariedade à evidência dos autos, por
insuficiência probatória
;
(ii)

nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal
realizado pela vítima; (iii)
aplicação do art. 580 do CPP
para estender os efeitos da absolvição de corréus em processo conexo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, por meio do parecer visto no ID. 215672673, pela
improcedência
da ação, cujo sumário segue transcrito:

“
Sumário
: Revisão Criminal – Roubo majorado – Alega contradição à evidencia dos autos – Pedido de anulação do v. Acórdão condenatório e absolvição por ausência de provas – Decisão fundamentada em elementos colhidos na fase inquisitorial e declarações firmes e coerentes das vítimas e dos policiais em ambas as fases da persecução penal – Palavra da vítima especial importância e prepondera quando descreve, com firmeza, a cena criminosa – Aresto do TJMT – Revisão criminal que “não se presta a provocar nova decisão sobre avaliação da prova produzida em primeira instância, sobretudo no sistema processual penal informado pelo princípio da livre persuasão racional do juiz” – Decisão do TJMT –
Parecer pela improcedência da ação
.”

É o relatório.

À Douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Turma:

Consoante se depreende do acórdão revisando, o ora Requerente foi condenado pela prática do
crime de roubo majorado
, previsto no art. 157, §2o, incisos I e II, c/c art. 70,
caput,
do Código Penal (redação anterior à modificação dada pela Lei n. 13.654/2018), nos seguintes termos:

“(...)

No presente caso, a materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (Id. 29220491) e Termo Avaliação Indireta (Id. 29221464) além, é claro, da prova oral produzida.

A autoria, se estampa em elementos não apenas circunstanciais, pois, o apelado após a ação criminosa de posse dos bens roubado expôs a venda via WhatsApp sem a minima preocupação ou receio.

Perante a autoridade policial a vítima Cilene Cristina Puzzi afirmou que (Id. 29220974):

‘(...) Terça-feira passada foi vítima de assalto por quatro indivíduos, sendo que nesta data a polícia militar conseguiu deter WELGUENNER DOUGLAS NEVES GREGORIO, sendo que
a Declarante o reconhece sem sombra de dúvidas como sendo um dos assaltantes
; ele Também estava extorquindo a declarante exigindo dinheiro para devolver as joias; as conversas eram mantidas entre o autuado e a amiga da declarante LUCIENE, cuja cópia das conversas encontram-se anexas ao boletim em questão; foram subtraídos da declarante objetos avaliados em aproximadamente R$ 100.000,00 (...)’

Por outro lado, em juízo, a vítima Cilene asseverou que seu filho estava saindo de casa e nisso foi abordado por dois indivíduos, que anunciaram o assalto, tendo adentrado a residência. Afirmou, por conseguinte, que os indivíduos estavam de capacete e que chegou uma terceira pessoa, a qual não conseguiu identificar (Id. 29224502):

‘(...) meu filho estava saindo de casa e eles chegaram no portão, abordaram ele (...) Perguntada: quantas pessoas abordaram ele? Respondeu: duas pessoas, depois veio um terceiro e um quarto que estava no carro. Pegaram ele, um estava de capacete e foram com ele pra dentro. Perguntaram se tinha mais alguém em casa. Ele disse sim, minha mãe está aqui (...)
eles andaram a casa toda com revolver na cabeça do meu filho.
meu celular em cima da cama carregando, foi a primeira coisa que ele pegou, o que estava com o capacete e a arma, já abriu, já foi certo na porta do meu guarda roupa, onde eu guardo, onde eu guardava as minhas joias (...) em seguida chegou um terceiro (...) quando o terceiro entrou, ele ficou mais apreensivo, mais ansioso, pega a tela (...) era minha TV de 50 e poucas polegadas na sala de TV, que eu não sei como colocaram dentro do meu carro (...) pegaram meu notebook (...) aí já me levantaram novamente e me colocaram dentro do banheiro (...) Welguener, ele foi preso (...)
eu não conseguia ver o rosto dele
, mas a voz dele, a mão dele, isso tinha como reconhecer e depois vendendo as minhas joias, parte delas. Perguntada: o Welguener, seria o que tava o tempo todo com a senhora, segurando que a senhora pode ver as mãos? Respondeu: Isso e pedi lá na hora no CISC pra que ele falasse também (...) levaram os 2 celulares meus, levaram celular do meu filho (...) levaram do meu filho o celular e a carteira dele (...) Perguntada: o prejuízo total da senhora, foi quanto? Respondeu: uns 150 mil(...) Perguntada: foi recuperado alguma coisa? Respondeu: nada, somente o celular do meu filho (...) Perguntada:
como a polícia conseguiu chegar ao réu? Respondeu: porque a amiga minha, Luciene, ela reconheceu (...) As minhas joias (...) aconteceu na terça o assalto, no sábado eles já estavam vendendo as minhas joias
(...)
Perguntada: a senhora então hoje, teria certeza absoluta em dizer que foi ele, essa pessoas? Respondeu: Sim.
Perguntada:
e o outro que foi preso, a senhora reconheceu? Respondeu: o outro é o Jeferson, reconheci
. Perguntada: é o que tava de capacete? Respondeu: é. Perguntada: ele tava de viseira aberta? Respondeu:
não tinha nem viseira no capacete
. Perguntada: o Jeferson a senhora também reconheceu, sem sombra de dúvidas? Respondeu: Sim. (...)’

Na mesma toada, informou que soube através de Luciene que suas joias que haviam sido roubadas estavam sendo anunciadas para venda através de um grupo de WhatsApp. Com intuito de flagrar o acusado, Luciene se predispôs a negociar as joias e combinou local para encontro.

Na ocasião, os policiais militares realizaram a prisão em flagrante e encaminharam o acusado até a delegacia.

A vítima Ian Puzzi Alves, em juízo, relatou os fatos ocorridos, afirmando que os indivíduos roubaram joias de sua mãe Cilene, um notebook, TV, além de sua carteira e seu aparelho celular. No entanto, este não reconheceu o acusado conforme se extrai do termo de reconhecimento do réu – Id. 29222956.

Vejamos (Id. 29224502): ‘no dia dos fatos, estava saindo de casa, quando, então, já no portão da residência, fora abordado por dois indivíduos, que de pronto anunciaram o assalto; (...) no quarto de sua mãe, os assaltantes ordenaram que todos deitassem no chão,
oportunidade em que chegou um terceiro indivíduo
; f) esse terceiro indivíduo já chegou “arrancando” as joias de sua mãe e a agredindo fisicamente (pisão nas costas);
g) os assaltantes passaram a subtrair várias joias do quarto de sua mãe; h) os assaltantes subtraíram notebook, Tv, etc; i) em dado momento, os meliantes exigiram-lhe a entrega de sua carteira e de seu aparelho celular; j) após o ato de subtração, os assaltantes o prendeu junto com a sua mãe no banheiro da moradia e empreendeu fuga do local na direção do veículo subtraído de sua residência; k) o acusado de capacete estava armado; l) estava negociando as joias de sua mãe.’

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Luciene Pereira da Silvaque asseverou em juízo (Id. 29224502):

‘a) sua amiga “Cilene” foi vítima de roubo; b) determinado dia, visualizou num grupo de WhatsApp as joias de sua amiga “Cilene” sendo anunciadas à venda; c) mostrou as fotos para uma outra amiga, que também reconheceu como sendo as joias de propriedade de “Cilene”; d) a partir daí, passou a negociar a compra das joias, com o fim de aguardar a polícia chegar; e) o acusado estava oferecendo as joias para “todo mundo” no grupo de WhatsApp; f) o acusado estava vendendo as joias pelo valor de quatro mil e pouco; g) durante a negociata com o acusado, este informou que venderia as joias por três mil e pouco; h) a partir daí, marcou um encontro com o acusado no Bairro Vila Operária, próximo ao mercado tropical; i) chegou no local junto com os policiais, ocasião em que os agentes prendeu o acusado; e j) a vítima “Cilene” reconheceu o acusado pelo tom a voz e pelas mãos.’

Oportuno destacar também que durante a realização da audiência de instrução e julgamento, um dos policiais que realizaram a diligência reiteraram as suas assertivas extrajudiciais, salientado que:

‘a) recebeu informações através do serviço inteligência a respeito do roubo e da venda das joias roubadas; b) em razão disso, lograram êxito em abordar o acusado na Praça da Vila Operária, ocasião em que encaminharam ele para o CISC, tudo por que estava ele vendendo as joias roubadas; c) a vítima reconheceu as joias como sendo de sua propriedade d
) o acusado informou que estava vendendo as joias para uma terceira pessoa; e e) o acusado informou que faria a negociação e depois pegaria as joias com uma terceira pessoa.’
(Nilmar Nunes de Freitas – Id. 29224502)

Mister consignar, nesse passo, no tocante à idoneidade dos depoimentos dos policiais, que na condição de servidores públicos, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com observância aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa deve merecer, até prova em contrário, inexistente nos autos.

O apelado
, por outro lado, negou a autoria delitiva asseverando que não estava no local do crime, no entanto, afirmou que
estaria vendendo tais joias pelo WhatsApp
, isto é, parte do produto do roubo que lhe coube, eis que não é comerciante de de qualquer produto,
tanto é que não declinou o nome
da(s) pessoa(s)
que o encarregou de vende-las, e diante disso, a declaração de que não esteve na arena do crime é falsa, álibi flagrantemente divorciado do conjunto de provas que o incrimina.

Cabe ressaltar, ainda, que os depoimentos prestados pelas vítimas e pelas testemunhas na delegacia e em juízo não suportam objeções pela coerência, eventual, contradição advém do abalo psicológico, no geral se convergem a embasar a responsabilidade criminal do apelado e pela condenação.

Merece provimento o apelo ministerial
para que seja
o recorrido condenado nos termos do art. 157, §2o, incisos I e II, c/c art. 70, caput, (duas vítimas) do Código Penal (redação anterior à modificação dada pela Lei n. 13.654/2018).
”

O v. Acórdão transitou em julgado em 25/05/2021 (ID. 213129170 - Pág. 34).

Com essas necessárias considerações,
passo à análise das teses suscitadas pelo revisionando
que, em suma, postula o reconhecimento da
insuficiência probatória
, a
nulidade do reconhecimento
realizado pela vítima e a
aplicação do art. 580 do CPP
.

I) DA REITERAÇÃO DE TESE JÁ ENFRENTADA NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL:

A revisão criminal, por ser ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 621 do Código de Processo Penal assim redigido:

“
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I
– quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II –
quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III
– quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

Denota-se, assim, que a revisão criminal, instituto criado para reparar eventuais erros judiciais, está adstrita taxativamente às hipóteses elencadas no aludido artigo,
vedado, portanto, mero pedido de reapreciação de decisão a fim de se apurar a sua justiça
.

Ou melhor explicitando,
ao juízo revisional é dado verificar se a condenação se apoiou em elementos probatórios aptos à convicção do julgador, sendo-lhe vedado o reexame da prova para reavaliá-la
; como quer a Requerente em relação à
alegação de insuficiência probatória
,
pois aqui não se trata de apelação, mas de ação revisional
.

Isso porque, a Terceira Câmara Criminal desta Corte de Justiça, ao julgar a Apelação Criminal n° 0003167-25.2015.8.11.0064,
já analisou detidamente a suficiência probatória para a condenação do Requerente
, tendo concluído pela existência de provas robustas de autoria e materialidade, assim ementando o Acórdão:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO CONDENATÓRIO – PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA –
RECURSO PROVIDO.
Deve ser acolhido o pleito condenatório quando o conjunto probatório consubstanciar a autoria delitiva por parte do réu, tendo em vista os depoimentos das vítimas e dos policiais e testemunhas ouvidas em juízo, bem como os demais elementos probatórios constantes dos autos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas no caderno processual. Recurso provido.”

No caso destes autos, constata-se, sem maiores esforços, que a pretensão do Requerente,
no que tange à alegação de insuficiência probatória
, é de utilizar esta ação revisional como se fosse um segundo recurso de apelação;
o que é inconcebível no ordenamento processual penal
.

Sobre o tema, o colendo STJ assim consolidou o entendimento:

“RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DO ART. 621, I, DO CPP. PEDIDO REVISIONAL ACOLHIDO COM BASE EM INTERPRETAÇÃO SUBJETIVA DAS PROVAS DOS AUTOS. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE. ACÓRDÃO CASSADO. CONDENAÇÃO RESTABELECIDA. 1.
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas
(HC n. 464.843/SC, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 8/10/2018). 2. No caso dos autos, o Tribunal a quo, ao julgar a apelação defensiva, analisou o laudo pericial, mas compreendeu que, apesar das conclusões do perito, as circunstâncias da prisão evidenciavam que o apelante tinha plena consciência de seus atos, circunstância que rechaçava a inimputabilidade alegada. De outra parte, ao acolher o pedido revisional, a Corte de origem não circunstanciou nenhum elemento novo que firmasse, de forma induvidosa, a inimputabilidade do apenado, apenas analisou os mesmos elementos coligidos (nova interpretação subjetiva), formando convicção distinta nessa nova análise, destoando, assim, da orientação jurisprudencial desta Corte. 3. Recurso especial provido, a fim de cassar o acórdão da revisão criminal e restabelecer a condenação do recorrido.”
(STJ. REsp n. 1764740. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Julg. 02/04/2019; g. n.)

Aliás, essa é a posição desta Corte de Justiça:

“REVISÃO CRIMINAL
– ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EM CONCURSO FORMAL (ART. 157, § 2°, INCISOS I E II - DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) E DE LATROCÍNIO, EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO (ART. 157, § 3°, PARTE FINAL, NA FORMA DO ART. 70, PARTE FINAL, AMBOS DO ESTATUTO REPRESSOR) – PRETENDIDA RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE LATROCÍNIO – RECURSO DE APELAÇÃO – DESPROVIDO – MANTENDO A CONDENAÇÃO EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO ENTRE OS CRIMES DE LATROCÍNIO – RECURSO ESPECIAL DOS CORRÉUS – DESPROVIDO –
REITERAÇÃO DE MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA EM APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE NOVA ARGUMENTAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DA PRETENSÃO REVISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – PRECEDENTES DO TJMT – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.
A revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso
. Não preenchendo os requisitos elencados no artigo 621 do CPP, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, sobretudo quando estes foram exaustivamente analisado na via recursal ordinária.
Ação revisional extinta sem resolução do mérito
.”
(TJMT, N.U 1022628-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021; g. n.).

“REVISÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR – ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS,
AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – MATÉRIAS APRECIADAS EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS
– REVISIONAL QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 621 DO CPP –
REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. As hipóteses de cabimento da revisão criminal estão taxativamente elencadas no art. 621 do CPP.
A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo
.”
(TJMT, N.U 1019413-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/12/2020, Publicado no DJE 09/12/2020; g. n.).

“REVISÃO CRIMINAL
– CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PEDIDO REVISIONAL DE ABSOLVIÇÃO E PLEITO SUBSIDIÁRIO DE SUBSUNÇÃO DOS FATOS AO ART. 213, CAPUT, DO CP, COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N.o 12.015/2009 – ARGUMENTO DE QUE A CONDENAÇÃO É CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E A CONDENAÇÃO NO CRIME DO ART. 217-A, CAPUT, DO CP IMPLICA EM OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PGJ:
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ART. 621 DO CPP – ALMEJADO O MERO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – UTILIZAÇÃO DA REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO – AÇÃO PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– MÉRITO: FATOS ANTERIORES A 2009 – PRÁTICA DE ESTUPRO E DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, EM CONCURSO MATERIAL – CRIME ÚNICO QUE SE MOSTRA MAIS BENÉFICO – REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE EXTINTA E, NA PARTE REMANESCENTE, JULGADA IMPROCEDENTE. 1.
A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a sua extinção sem resolução do mérito, quando se infere que a pretensão deduzida na inicial não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, constituindo verdadeira segunda apelação, por limitar-se a vindicar o reexame do conjunto probatório, já exaustivamente submetido à apreciação do órgão colegiado em sede recursal, sem demonstração da suposta contrariedade da condenação às evidências dos autos
. 2. Se as continuadas condutas de estupro e de atentado violento ao pudor contra vulnerável, praticadas antes da Lei n.o 12.015/09, foram cometidas em face da mesma vítima e em um mesmo contexto, impõe-se a condenação pelo crime único, hoje tipificado no art. 217-A, caput, do Código Penal, em detrimento do concurso material, à luz da retroatividade da lei penal mais benéfica. Precedentes”.
(TJMT, N.U 1002733-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019; g. n.).

A revisão criminal não se presta ao mero reexame de provas já apreciadas na instrução processual e no julgamento da apelação. Para que seja cabível a revisão com fundamento no art. 621, I, do CPP, é necessário que a decisão seja manifestamente contrária à evidência dos autos;

o que não foi demonstrado na espécie
.

Aliás,
o colegiado concluiu pela existência de provas robustas de autoria e materialidade
, conforme se depreende do seguinte trecho do acórdão: “
A autoria, se estampa em elementos não apenas circunstanciais, pois, o apelado após a ação criminosa de posse dos bens roubado expôs a venda via WhatsApp sem a mínima preocupação ou receio
.”

O acórdão também destacou os depoimentos das vítimas, das testemunhas e dos policiais, bem como as demais provas colhidas, como elementos suficientes para embasar a condenação.

Agora, na presente revisão criminal, o Requerente busca rediscutir a mesma matéria, alegando insuficiência probatória. Contudo, para que seja cabível a revisão com fundamento no art. 621, I, do CPP, é necessário que a decisão seja manifestamente contrária à evidência dos autos, o que, como enfatizado, não se verifica no presente caso.

Nessa ordem de pensar,
no que tange à alegação de insuficiência probatória,
por se tratar de mera reiteração de tese já analisada e rejeitada no julgamento da apelação, sem trazer qualquer elemento novo que pudesse caracterizar contrariedade à evidência dos autos,
impõe-se a extinção parcial do processo sem resolução de mérito,
por falta de pressuposto de admissibilidade
,
nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil c/c art. 3o do Código de Processo Penal.

II) DA ALEGADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO PELA VÍTIMA:

Superada a questão da insuficiência probatória, o Requerente alega, outrossim, a
nulidade no reconhecimento fotográfico e pessoal realizado pela vítima
Cilene Cristina Puzzi
, argumentando que não foram observados os procedimentos previstos no art. 226 do Código de Processo Penal.

Esta alegação, contudo,
não merece prosperar
.

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha, de fato, fixado novas diretrizes para o reconhecimento de pessoas no julgamento do HC 598.886/SC, o caso em tela apresenta peculiaridades que afastam a aplicação automática desse entendimento.

Primeiramente,
cumpre ressaltar que o reconhecimento do Requerente não se baseou exclusivamente na identificação visual
.

Conforme consta no acórdão impugnado, a vítima Cilene Cristina Puzzi afirmou em juízo que: “
eu não conseguia ver o rosto dele, mas a voz dele, a mão dele, isso tinha como reconhecer e depois vendendo as minhas joias, parte delas.
”

Além disso, a vítima solicitou que o Requerente falasse novamente na delegacia para confirmar sua identificação,
o que demonstra um cuidado adicional no procedimento de reconhecimento
.

Reconhecimento como parte de um conjunto probatório

É crucial destacar, ademais, que
o reconhecimento pela vítima não foi o único elemento de prova a embasar a condenação
,
mas, sim, fez parte de um conjunto probatório robusto
que incluiu
a)
O fato de o requerente ter sido flagrado tentando vender as joias roubadas poucos dias após o crime;
b)
O depoimento da testemunha
Luciene Pereira da Silva
, que confirmou que o requerente estava oferecendo as joias roubadas para venda em um grupo de
WhatsApp
; e
c)
O depoimento do policial militar
Nilmar Nunes de Freitas
, que confirmou a prisão em flagrante do requerente tentando vender as joias roubadas.

Dito isso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que, para que seja declarada a nulidade do ato de reconhecimento,
é imprescindível a demonstração do prejuízo sofrido
,
em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
. No caso em tela,
não houve demonstração de prejuízo concreto
.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO. AUSÊNCIA DO "AVISO DE MIRANDA". CORRÉUS QUE NÃO FIGURAVAM COMO INVESTIGADOS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
2.

RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE NULIDADE
. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (...) 2.
Também não há falar em nulidade decorrente do reconhecimento fotográfico, porquanto as provas quanto à autoria delitiva não se limitaram ao reconhecimento, tendo sido corroborado por outros elementos, em especial as declarações de Alexandra e Gabriel, os relatos de testemunhas e os robustos elementos investigativos.- Assim, como salientado no parecer ministerial, não obstante eventual inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, "a autoria delitiva foi apurada por outros meios de provas colhidas na fase inquisitória, estando o feito sem prolação de sentença para averiguação, nessa via, de eventual confirmação do reconhecimento na fase judicial ou se corroborado por provas testemunhais"
.3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ. AgRg no HC: 765124 SP 2022/0260623-0. Relator Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma. Data de Julgamento: 16/05/2023, Data de Publicação: DJe 19/05/2023; g. n.)

Com efeito, ainda que se considerasse inválido o reconhecimento realizado pela vítima, o que se admite apenas para argumentar, as demais provas produzidas seriam suficientes para manter a condenação do Requerente.

Entretanto, o reconhecimento, no caso concreto, foi realizado de forma peculiar (pela voz e pelas mãos), com cuidados adicionais (confirmação posterior na delegacia), e integra um conjunto probatório robusto que inclui a apreensão dos bens roubados em poder do requerente e depoimentos consistentes de testemunhas e policiais.

Nesse cenário, não há que se falar em nulidade do reconhecimento ou em prejuízo à defesa do Requerente,
devendo ser rejeitada a alegação de nulidade suscitada
.

III) DA APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP:

O Requerente pleiteia, por derradeiro, a
aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal
para estender os efeitos da absolvição de corréus em processo conexo.

Melhor sorte não assiste ao Requerente

O art. 580 do Código de Processo Penal dispõe:

“No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros."

Para a aplicação deste dispositivo, são necessários os seguintes requisitos: a) Concurso de agentes; b) Decisão favorável a um dos réus em sede de recurso; c) Fundamentos da decisão não sejam de caráter exclusivamente pessoal; d) Identidade de situações entre os réus.

Contudo, no caso em análise, constato, prontamente, que:
a)
Os supostos corréus foram julgados em processo distinto, não havendo concurso de agentes no mesmo processo;
b)
A absolvição dos corréus não se deu em sede de recurso, mas em primeira instância;
c)
As circunstâncias que levaram à absolvição dos corréus são específicas daquele processo, não havendo identidade de situações com o requerente.

A propósito, o entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que a extensão dos efeitos da decisão só é cabível quando fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal e quando houver identidade de situações:

“REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO DE CORRÉU.
EXTENSÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
. 1.
Se a situação do requerente não é idêntica à do corréu, que foi absolvido dos mesmos fatos em sede de revisão criminal, e em acórdão que se fundamentou em critérios exclusivamente pessoais, não há falar em extensão de tal decisão ao autor da revisional, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal
. Precedentes. 2. Revisão criminal improcedente.”
(TJ/DF. Ver Crim 07169859420248070000 1906707. Relator Des. Jansen Fialho de Almeida, Câmara Criminal. Data de Julgamento: 14/08/2024, Data de Publicação: 23/08/2024; g. n.)

In casu
, portanto, as provas produzidas contra o Requerente são autônomas e suficientes para embasar sua condenação, independentemente do desfecho do processo conexo. Ademais, a individualização da conduta do Requerente foi devidamente realizada, não havendo que se falar em violação ao princípio da isonomia ou da teoria monista.

Melhor explicitando, vê-se do acórdão impugnado ter sido destacados elementos probatórios específicos contra o Requerente, como o fato de ter sido flagrado tentando vender as joias roubadas, o reconhecimento pela vítima e os depoimentos das testemunhas, que
não necessariamente se aplicam aos corréus absolvidos no processo conexo
.

Destarte, não estão presentes os requisitos para a aplicação do art. 580 do CPP ao caso em tela, eis que a absolvição dos corréus em processo distinto se deu por circunstâncias específicas daquele feito, não sendo possível estender automaticamente seus efeitos ao Requerente.

A pretensão do requerente, se acolhida, representaria uma violação à independência das instâncias e à individualização da conduta, princípios basilares do direito penal e processual penal.

Assim sendo,
deve ser rejeitado o pedido de aplicação do art. 580 do CPP
, mantendo-se a condenação do Requerente com base nas provas produzidas especificamente contra ele no processo em questão.

Logo, não se verifica erro judiciário ou contrariedade à lei que justifique a revisão do v. Acórdão, nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal.

Por todo o exposto:

i)
EXTINGO PARCIALMENTE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil c/c art. 3o do Código de Processo Penal, em relação à alegação de insuficiência probatória, por se tratar de mera reiteração de tese já analisada e rejeitada no julgamento da apelação;

ii) No mérito,
JULGO IMPROCEDENTES
os demais pedidos da presente Revisão Criminal, mantendo integralmente o acórdão condenatório proferido pela 3a Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024